Tribunal: TJDFT
Processo: 0710942-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO - ENEM, SEM A CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. RECURSO PROVIDO.

1) Ainda que a certificação de conclusão do ensino médio, desde 2017, não possa ser obtida por meio de aprovação no Exame Nacional de Ensino Médio - ENEM, o êxito do agravante no ENEM 2021, deve ser considerado para fins de remição, uma vez que representa dedicação do sentenciado ao estudo, durante a execução penal, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena.

2) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conferindo interpretação mais ampla ao artigo 126, da LEP, admite a remição das horas de estudo, em razão de aprovação no ENEM, ainda que o sentenciado já tenha concluído o ensino médio.

3) Recurso conhecido e provido.